Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-60.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-60.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE SOUZA - CPF: 948.288.061-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Mandado de Segurança:
1001396-60.2023.8.11.9005.

Impetrante(s):
JOSÉ ROBERTO DE SOUZA.

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT.

Litisconsortes
: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS E ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
17 a 20/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AÇÃO DE ORIGEM – RECURSO INOMINADO MANEJADO PELO MUNÍCIPIO DE RONDONÓPOLIS – ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO SINGULAR NO DUPLO EFEITO (SUSPENSIVO E DEVOLUTIVO) SEM FUNDAMENTAÇÃO – CONTRARIEDADE À REGRA CONTIDA NO ARTIGO 43 DA LEI No 9.099/95
– RISCO DE AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO IMPETRANTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DANO IRREPARÁVEL AO ENTE PÚBLICO RECORRENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
José Roberto de Souza
contra ato coator praticado pelo
MM.

Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que recebeu o recurso interposto nos autos no
1021905-23.2021.8.11.0003
, nos efeitos devolutivo e suspensivo, sem qualquer fundamentação para tanto, violando o comando previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Sustenta o impetrante que na ação de origem pleiteou pel
a condenação dos entes públicos demandados ao fornecimento de medicamento para o tratamento de sua doença.

A liminar postulada foi indeferida pelo Juízo de origem, sendo parcialmente deferida nos autos do Agravo de Instrumento sob o n°
1000701-77.2021.8.11.9005.

Após regular instrução do feito, sobreveio sentença acolhendo integralmente o pedido autoral, determinando o fornecimento do medicamento objeto da lide, confirmando a tutela de urgência outrora concedida.

Assevera que, insatisfeito, o município de Rondonópolis interpôs recurso inominado, o qual foi recebido em duplo efeito – devolutivo e suspensivo – pelo Juízo
a quo
.

Aduz, ainda, que não há qualquer prejuízo irreparável ao ente municipal que respalde o recebimento de seu recurso no efeito suspensivo, sendo que a decisão impugnada viola o direito líquido e certo do impetrante de promover o cumprimento provisório da sentença que lhe foi favorável.

No id. 192332189, foi deferido o pedido liminar, recebendo o recurso inominado apenas no efeito devolutivo.

A autoridade coatora apresentou informações no id. 195628671.

O Ministério Público, no id. 203287187, opinou pela concessão da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Como é cediço, a concessão de mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal e art. 1o, da Lei 12.016, de 07/08/2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

No caso dos autos, vê-se que o impetrante figura como parte autora nos autos do processo de origem (
1021905-23.2021.8.11.0003
) que move em face do município de Rondonópolis e do Estado de Mato Grosso, no qual teve indeferido o seu pedido de tutela de urgência antecipada, cujo pleito foi parcialmente deferido nos autos do Agravo de Instrumento sob n°

1000701-77.2021.8.11.9005,
determinando que os entes demandados providenciassem o fornecimento do medicamento
HIDROXIURÉIA 500 MG
para tratamento da patologia descrita como Policitemia Vera (CID D45), conforme relatório médico.

A decisão provisória foi confirmada por sentença de mérito, por meio da qual se julgou procedente a ação, compelindo os reclamados a cumprirem o determinado em caráter de urgência.

Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso inominado manejado pelo município de Rondonópolis, a autoridade coatora recebeu-o nos efeitos devolutivo e suspensivo.

No entanto, o art. 43 da Lei no 9.099/95 impõe como regra, no sistema dos Juizados Especiais, o recebimento do recurso inominado contra sentença no efeito devolutivo, vejamos:

“Art. 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo,
para evitar dano irreparável para a parte
”.
(grifei)

Logo, se a ação foi julgada procedente, não há que se falar em dano irreparável ao município que interpôs o recurso, mas sim à parte recorrida, que vai sofrer com a longa demora até ver efetivada a decisão que lhe foi favorável. Portanto, o dano maior, decorrente da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, é do recorrido (José Roberto de Souza), e não do recorrente (município de Rondonópolis-MT).

Assim, vislumbra-se que houve prejuízo ao impetrante, ante o efeito suspensivo atribuído ao recurso interposto pelo ente municipal, o que pode agravar seu estado de saúde, uma vez que os efeitos da sentença foram postergados para após o trânsito em julgado, não permitindo, por exemplo, o cumprimento provisório de sentença.

Ademais, resta demonstrada a incompatibilidade entre a sentença proferida que reconheceu a urgência para atendimento da necessidade de tratamento do impetrante e a decisão que recebeu o recurso inominado interposto pelo município com efeito suspensivo, sem que tenha restado demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação ao ente, conforme prevê o art. 43 da Lei 9.099/95.

Portanto, não havendo hipótese legal que autorize a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, deve ser recebido tão somente no efeito devolutivo conforme o disposto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE “INCOMPETÊNCIA” DA SENTENCIANTE (I). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO QUE FOI SENTENCIADO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA EM REGIME DE EXCEÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO A AMPARAR A ATUAÇÃO JURISDICIONAL. JUÍZA COOPERADORA EM ATUAÇÃO NA VARA CONFORME PROVIMENTO 17/2020, CONSELHO DA MAGISTRATURA. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO
. SENTENÇA MANTIDA (II). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, art. 43 da Lei 9.099/95. Dano irreparável não demonstrado
. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001920-05.2017.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/11/2020, Publicado no DJE 01/12/2020)

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PARCELAS EM ATRASO - INEXISTÊNCIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO
.

(...)

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.

(TJDFT, Acórdão 1313923, 07061299220208070006, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 11/2/2021) (grifei)

A corroborar, tem-se o disposto no
Enunciado 465 do Fórum Permanente de Processualistas Civis
:

“A concessão do efeito suspensivo ao recurso inominado cabe exclusivamente ao relator na turma recursal”.

Diante do exposto,
conheço do presente
mandamus
e
concedo a segurança
, mantendo a tutela recursal deferida nos autos
para afastar o efeito suspensivo deferido ao recurso inominado interposto pelo
município de Rondonópolis
, nos autos do processo sob no
1021905-23.2021.8.11.0003
.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024